Tribunal: TJDFT
Processo: 0734652-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734652-66.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE FERNANDES DA SILVA, VALDINEY RODRIGUES DE SENA APELADO: ALVO PROTEÇÃO VEICULAR D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta contra sentença que julga improcedente a ação de conhecimento proposta por Viviane Fernandes da SIlva e Valdiney Rodrigues de Sena. Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre eventual ausência de impugnação específica nas razões recursais quanto aos fundamentos expostos na sentença proferida (art. 932, III, do Código de Processo Civil), conforme dispõe o art. 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco dias). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator